Tribunal: TJPA
Processo: 0805853-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805853-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2021 ACOLHIDO. 5% DO VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO DESTINADO PARA EMISSÃO DE TICKETS IMPRESSOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PERCENTUAL ACEITÁVEL CAPAZ DE CONTORNAR EVENTUAIS FALHAS DE SISTEMA, INTERCORRÊNCIAS COM INTERNET E QUEDAS DE ENERGIA. GARANTIA DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805853-58.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR(A) MUNICIPAL: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO(A): PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ADVOGADO(A): TIAGO DOS REIS MAGOGA (OAB/SP Nº 283.834)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTIMA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança (proc. nº 0808358-04.2021.8.14.0006) contra decisão que deferiu a liminar requerida para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico N° 09/2021, no Município de Ananindeua, bem como a assinatura de contrato administrativo com a empresa declarada vencedora, até ulterior deliberação do Juízo nos autos, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, aplicada ao Município e autoridades coatoras que prossigam com os atos no processo licitatório, sem prejuízo de caracterização do crime de desobediência.

Irresignado, o Município de Ananindeua recorre alegando essencialmente interferência no mérito administrativo; inobservância dos arts. 20 a 22 do LINDB; prejuízo à continuidade dos serviços públicos em razão da falta de combustível para a frota municipal. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Em sede de plantão, o Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto concedeu o efeito suspensivo almejado (ID5506570).

Coube-me por redistribuição.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID6550066.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso ID7391550.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de origem, o recurso comporta o provimento.

Primeiramente, constato que o edital do Pregão Eletrônico n.º 09/2021-24-PMA prevê em seu item 1.1.1, vi (ID5506479 - Pág. 3) a reserva de quota de 5% do valor global da licitação para emissão de tickets impressos. Vejamos:

“v.i. A cota reservada para emissão de tickets impressos será o equivalente a 5% (cinco por cento), do valor global da licitação.”

Diante desta previsão editalícia e tendo em vista que, por fazer lei entre as partes, a Administração Pública e os licitantes vinculam-se ao certame, entendo que não merece guarida a decisão liminar de 1º grau que suspendeu o procedimento licitatório.

A vinculação ao instrumento convocatório é medida imperativa, portanto, não se pode fugir aos regramentos estipulados pelo edital, isto porque, não restou demonstrada a pertinência da irregularidade em seu teor. Nesse sentido vejamos:

RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. (STJ - REsp: 354977 SC 2001/0128406-6, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 18/11/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.2003 p. 213)

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos. 2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame. 3. Na hipótese, o Tribunal reconheceu que o edital não exigia a autenticação on line dos documentos da empresa. Rever essa afirmação, seria necessário examinar as regras contidas no edital, o que não é possível no recurso especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1384138 RJ 2013/0148317-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013)

Constato, ainda, que não houve irregularidade pois o percentual vinculado a emissão de tickets impressos não comporta restrição à ampla concorrência apta a suspender o procedimento, trata-se de percentual aceitável capaz de contornar eventuais falhas de sistema, intercorrências com internet e quedas de energia, de modo a dar continuidade ao abastecimento da frota municipal e não comprometer o transporte no local.

Ademais, entendo que a suspensão do processo licitatório pode resultar em prejuízos de interesse geral, haja vista que provocaria a descontinuidade de inúmeros serviços públicos, inclusive essenciais, no interior do Município de Ananindeua.

Nesse sentido e reiterando os fundamentos da decisão do Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que concedeu o efeito suspensivo ao ente municipal, não vislumbro ilegalidade apontada no Pregão Eletrônico n.º 09/2021-24-PMA, o qual deve seguir seu curso regular ante a regularidade evidenciada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2022